Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-06.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação – Direito de vizinhança – Obra irregular – Desvalorização de imóvel – Demonstração – Não ocorrência de bis in idem – Astreinte fixada de forma razoável – Sentença mantida.

As impugnações formuladas pela autora não têm o condão de demonstrar a ausência de hipossuficiência ou modificação da situação financeira da ré no curso do processo. - Não ficou demonstrado nexo de

Ementa:

Apelação – Direito de vizinhança – Obra irregular – Desvalorização de imóvel – Demonstração – Não ocorrência de bis in idem – Astreinte fixada de forma razoável – Sentença mantida.

As impugnações formuladas pela autora não têm o condão de demonstrar a ausência de hipossuficiência ou modificação da situação financeira da ré no curso do processo. - Não ficou demonstrado nexo de causalidade entre a obra realizada pela ré e os arguidos danos em pintura, reboco, e demais estruturas apontadas. - Não se há de falar em suspeição do perito, pois a simples discordância com suas conclusões não é configuradora de suspeição (artigos 145 e 148, do CPC). - O expert concluiu que há desrespeito aos limites e recuos obrigatórios, e que não há como assegurar a segurança e estabilidade do imóvel. - Ainda que futuramente ocorra a demolição, fato é que o imóvel já sofreu a desvalorização, e continuará sofrendo, até que, talvez, a obra vizinha seja regularizada ou demolida, não se havendo de falar em bis in idem. - Observa-se que as astreintes foram fixadas de forma compatível com as circunstâncias do caso sob exame, com valores e limites bem fixados. Não há razão para redução, uma vez que somente serão impostas em caso de descumprimento.

Apelações desprovidas, com observação.